Tribunal: TJSP
Processo: 2268310-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de destituição de incorporadora e de construtora c.c. obrigação de de fazer. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Relação contratual narrada nos autos que é complexa e necessita de instrução para ser desvendada. Recurso não provido.